Tribunal: TJDFT
Processo: 0733592-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733592-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: AZENATE FLORENTINA FERREIRA, CONDOMINIO DA CHACARA 46 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES (arrematante) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 136744075), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de AZENATE FLORENTINA FERREIRA, indeferiu o pedido do recorrente para que fosse imputada a obrigação do pagamento de impostos e taxas condominiais incidentes, antes da expedição de carta de arrematação, à executada, ora agravada, sob o fundamento de que os pedidos devem ser veiculados em via processual própria. O recorrente, em suas razões recursais, defende “(...) que diante dos inúmeros recursos protelatórios da agravada, a carta de arrematação somente fora expedida em 10/12/2019 Id.: 102673574, bem como a imissão na posse ocorreu em 10/02/2020.” Argumenta que “(...) somente assumiu a condição de proprietário, após a expedição da carta de arrematação e imissão na posse, pois somente neste momento pôde exercer os atributos supracitados inerentes à propriedade.” Salienta que, de acordo com a legislação de regência e com a jurisprudência especializada sobre o tema, “(...) o arrematante fica com o bem imóvel desonerado dos ônus tributários incidentes até, no mínimo, a expedição da carta da arrematação que somente ocorreu em 10/12/2020, momento em que o ato jurídico se tornou perfeito e houve a consolidação da propriedade em nome do arrematante.” Ancorado nesses argumentos acima sumariados, defende que “(...) os débitos de IPTU e Condomínio do imóvel arrematado somente é devido com a expedição da carta de arrematação e a imissão na posse, momento em que o arrematante se torna, de fato e de direito, proprietário do imóvel e dele pode usar, gozar, usufruir e dispor.” Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do provimento provisório de urgência postulado nesta pretensão reformatória. Ao final, requesta pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, postula pela reforma de decisão agravada nos pontos remetidos à apreciação desta Instância revisora. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) em causa própria, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 39996364 e 39996365), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, principalmente diante da possibilidade de extinção do processo na origem pelo cumprimento da obrigação, conforme advertido na parte final da decisão recorrida, brotando disso o potencial risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Ademais, denota-se também certa probabilidade de provimento da irresignação apreendida a partir da ponderação sumária dos elementos fático-probatórios despontados dos autos. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, entendo que para fins de incidência de tributos em face do imóvel alienado judicialmente, entende-se que o arrematante somente passa a ser sujeito passivo da relação tributária depois de expedida a carta de arrematação, documento que o habilita à promover a transferência do imóvel para sua titularidade (vide Acórdão 1404019, 07028139820218070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022). Nessa mesma linha de intelecção, segue a orientação emanada do sodalício Superior que considera “(...) indevida a exigência de IPTU e de Taxa de Coleta de Lixo incidentes sobre imóvel que somente teve a carta de arrematação expedida após a ocorrência dos fatos geradores dos mencionados tributos." (REsp 1821815, Ministro FRANCISCO FALCÃO, 16/08/2019). Assim, com base em uma cognição superficial e instrumental do caso à baila em cotejo com a majoritária jurisprudência firmada no âmbito deste Órgão Colegiado, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior análise do mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para determinar a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito este recurso. Comunique-se ao Juiz da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator